Tribunal: TJMT
Processo: 1004756-86.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004756-86.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SIDNEI DOS SANTOS - CPF: 712.786.201-09 (APELANTE), REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - CPF: 086.784.378-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAO ALTIVO CORREIA - CPF: 238.766.039-00 (VÍTIMA), FABIANO DALLA FAVERA - CPF: 926.578.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REAJUSTE DA PENA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – VIABILIDADE –

ÚNICO REGISTRO CRIMINAL REMANESCENTE E RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DA AUTORIA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – APELO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, na segunda fase do cálculo da pena, remanescendo uma única condenação, é possível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Sidnei dos Santos
, contra a sentença anexada sob o ID. 93762622, em que foi condenado à pena de
8 anos, 3 meses
e
16 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
23

dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
artigo 157, § 2.o, inciso VII, c.c. artigo 61, II, “h”, ambos do Código Penal
(Roubo majorado).

Em razões recursais sob ID.
93762643
, a defesa
pede a readequação da pena, com a
compensação
integral da agravante de
reincidência
com a atenuante de
confissão
espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento
do apelo (ID. 93762646).

Por sua vez, a
d. PGJ
lançou parecer pelo
provimento
do recurso defensivo (ID. 94396984), conforme transcrição que se faz do sumário respectivo:

Sumário
– Recurso de Apelação – Roubo majorado – Irresignação defensiva – Pretensão de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, ainda que parcial – Procedência – Utilização de três condenações transitadas em julgado na fixação da pena base e, apenas uma, como reincidência – Ocorrência de
bis in idem –
Precedentes do STJ e TJMT – Necessária compensação integral –
Pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À. d. revisão.

Cuiabá,
1 de setembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021